Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714908-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: PEDRO ALVES DOS SANTOS APELADO: HÉLIO DE SOUSA CÔRREA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO ALVES DOS SANTOS contra a sentença de ID 64356886 proferida pelo juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento no 0714908-65.2022.8.07.0006 movida por HÉLIO DE SOUSA CÔRREA JUNIOR contra o apelante. Na origem, tratou-se de ação de cobrança (ID 64354770) em que o autor/apelado buscou a condenação do apelante no valor de R$ 30.000,00 referente à venda de lote objeto de negócio jurídico entre as partes. Em contestação (ID 64354802), o apelado reconheceu os pedidos contidos na petição inicial. Após o regular trâmite processual, a sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o apelante a pagar o valor de R$ 30.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência. Colaciono o dispositivo da sentença (ID 64356886): DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedidos formulado na petição inicial para CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de valor remanescente da compra do imóvel situado na Rua B1, Lote 31, Casa 02, Nova Colina, Sobradinho/DF, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data acordada para o pagamento (agosto/2020). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, se não houver novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. O apelante busca a reforma parcial da sentença. Seu inconformismo se dá unicamente em face do trecho do dispositivo da sentença em que foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação. Alega que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, tendo demonstrado sua hipossuficiência por meio de declaração e documentos anexados aos autos, que comprovam uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, valor inferior ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O apelante destaca que sua condição de hipossuficiência não foi impugnada pelo apelado. Além disso, argumenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça na sentença foi feito sem qualquer fundamento em provas que demonstrassem sua capacidade financeira. Com base na jurisprudência consolidada, o recorrente sustenta que a simples alegação de insuficiência de recursos deveria ser suficiente para a concessão do benefício. Assim, solicita que o recurso seja conhecido e provido, para ter a concessão a gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). A parta apelada apresentou contrarrazões requerendo, em síntese, o não provimento do recurso para manter a sentença recorrida (ID 64356890). Os autos foram remetidos ao egrégio TJDFT, para apreciação da apelação interposta (ID 64356891). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. O cerne da controvérsia recursal reside na condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, apesar de sua alegada condição de hipossuficiência econômica. O apelante argumenta que comprovou sua incapacidade financeira por meio de declaração e documentos anexados, os quais demonstram uma renda inferior ao teto estabelecido para a concessão da gratuidade de justiça pela Defensoria Pública, e que essa condição não foi impugnada pelo apelado. Diante disso, o apelante busca a reforma parcial da sentença, objetivando a concessão da gratuidade de justiça e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, obrigações financeiras impostas pela sentença recorrida. Do que foi verificado nos autos, o apelante apresentou unicamente um formulário para avaliação da hipossuficiência econômica familiar da Defensoria Pública, com uma renda declarada de R$ 3.000,00 (ID 64354800, pgs. 2 e 3) e extratos bancários de período compreendido entre 24 de fevereiro e 13 de março de 2023, em que se verifica a entrada do valor total de R$ 400,00 (ID 64354800, pgs. 6 a 10). Em suas razões recursais, o apelante reafirma que sua renda mensal é no valor de R$ 3.000,00 e informa que paga aluguel no valor de R$ 1.000,00, o que não condiz com os extratos bancários apresentados e leva a entender que os documentos comprobatórios de renda não foram apresentados de forma proposital. Ademais, sua alegação de que “basta a declaração da parte requerente no sentido de que não possui condições de arcar com os ônus processuais” não merece prosperar, posto que outros elementos devem ser analisados para a concessão do benefício de justiça gratuita. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Assim entende esta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1918937, 07267465220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos no art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual prevê a presunção de vulnerabilidade econômica de pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 salários mínimos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta em quantia inferior a esse montante. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884194, 07171885620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Verifica-se, portanto, que o apelante não demonstrou sua condição de hipossuficiência, o que poderia ser provado por documentos como: contracheques dos últimos 3 meses, extratos bancários dos últimos 3 meses, declaração da Receita Federal atestando que não declara imposto de renda, dentre outros comprovantes de despesas cotidianas que pudessem comprovar sua condição de hipossuficiência econômica. Ainda, no curso do processo, o apelante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória do magistrado de primeiro grau (Agravo de Instrumento no 0737201-13.2023.8.07.0000). No referido recurso, o agravante, ora apelante, não fez requerimento de gratuidade de justiça e juntou o preparo em dobro, sem questionamentos, visto não ter colhido no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 52257361 do referido agravo de instrumento). Desta maneira, ao menos em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do apelante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como não foram apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica ou a situação socioeconômica familiar. Dessa forma, entendo que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf.